Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. INSTRUMENTO DE PROFISSÃO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO.

1. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.

2. A robustez de provas hábeis a evidenciar a affectio maritalis da união resulta no inevitável acolhimento da pretensão declaratória.

3. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, excluindo-se da comunhão os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão (arts. 1.659 c/c 1.725, ambos do Código Civil).

4. Recurso parcialmente provido.